Tribunal: TJBA
Processo: 8045541-04.2020.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8045541-04.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Advogado(s)
:

RECORRIDO: SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
ANTONIO FERNANDO LOBO CERQUEIRA, NICOLAI MASCARENHAS registrado(a) civilmente como NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS

ACORDÃO

Ementa. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SANÇÃO POLÍTICA. DESCREDENCIAMENTO DE CONTRIBUINTE. INAPTIDÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL. REMESSA NECESSÁRIA. CONHECIMENTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. REATIVAÇÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL. NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. VÍCIO NO ATO ADMINISTRATIVO.
SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA
.

I. CASO EM EXAME

1. A empresa impetrou mandado de segurança contra ato do Superintendente de Administração Tributária do Estado da Bahia, requerendo a reativação de sua inscrição estadual junto ao CAD-ICMS e a nulidade de auto de infração lavrado sob o fundamento de descredenciamento por suposta inatividade inferior a seis meses.

2. Alegou a existência de vício no ato administrativo, sustentando que possuía mais de seis meses de atividade e que o descredenciamento resultou em constrangimento ilegal e inviabilização de suas atividades.

3. A sentença do Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital concedeu a segurança, determinando a reativação da inscrição estadual e a nulidade do auto de infração.

4. O feito subiu ao Tribunal em remessa necessária, com parecer do Ministério Público pela concessão da segurança.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Superintendente de Administração Tributária possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo do mandado de segurança; (ii) saber se é legítimo o descredenciamento da impetrante do CAD-ICMS e a consequente lavratura do auto de infração, diante da existência de mais de seis meses de atividade empresarial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva com fundamento na teoria da encampação, haja vista a autoridade coatora ser hierarquicamente superior aos fiscais responsáveis pelo ato impugnado, nos termos do art. 11, V, “a”, 1, do Decreto Estadual nº 7.921/2001.

7. No mérito, verifica-se que a impetrante comprovou possuir mais de seis meses de atividade à época do descredenciamento, preenchendo o requisito previsto no art. 332, § 2º, I, do RICMS/BA.

8. Inexistem provas nos autos de que tenha deixado de cumprir os demais requisitos legais para o credenciamento.

9. A inaptidão da inscrição estadual constitui sanção política, vedada pela Constituição Federal (art. 150, IV), por representar meio coercitivo indireto para cobrança de tributos.

10. O auto de infração lavrado com base no descredenciamento revela-se igualmente viciado, por decorrer de ato administrativo inválido.

11. O pagamento posterior do débito não convalida o vício, podendo ter sido realizado apenas para evitar prejuízos maiores.

12. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal veda o uso de meios indiretos que restrinjam o exercício de atividade econômica para compelir ao pagamento de tributos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Remessa necessária conhecida. Sentença mantida. Segurança concedida.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 150, IV

Código Tributário Nacional, art. 115

Decreto Estadual nº 7.921/2001, art. 11, V, “a”, 1

RICMS/BA, art. 332, § 2º, I a IV

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Remessa Necessária
no Mandado de Segurança

nº
8045541-04.2020.8.05.0001

em que figura como
impetrante a

IDEARIUM MOVEIS LTDA

contra ato do

SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DO ESTADO DA BAHIA
(
ESTADO DA BAHIA
)
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
à

remessa necessária
,
mantendo a
sentença
,
pelas razões adiante alinhadas.